Tribunal: TJDFT
Processo: 0732380-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE.
1. Conforme jurisprudência deste eg. TJDFT e excelso STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação provisória de sentença, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento.
2. Demonstrado o relevante caráter litigioso da liquidação provisória, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do crédito liquidado, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento provido para condenar o executado ao pagamento do ônus de sucumbência.